Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714581-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE MEDEIROS FREIRE APELADO: PRESIDENTE DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS - APEX-BRASIL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelado (ID 49040344), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. O pedido deve ser formulado até o início da sessão. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator